Tribunal: TJBA
Processo: 8019158-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019158-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JURANDIR BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), objetivando o recálculo de seus proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM, imediatamente superior ao de 1º Tenente, com fundamento no direito adquirido previsto na legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 pela Lei nº 14.186/2020 prejudica o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto superior; (ii) estabelecer se o ingresso do impetrante no QETAPM interfere no exercício do direito adquirido aos proventos de Capitão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito líquido e certo do impetrante resta demonstrado por prova documental inequívoca quanto à data de ingresso, tempo de serviço, cumprimento de requisitos até 31/12/2021 e cálculo dos proventos com base no próprio posto.

4. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 garantia aos policiais militares o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, desde que completados 30 anos de serviço, dispositivo que se aplica ao impetrante por força do art. 7º da Lei nº 14.186/2020.

5. A revogação legal posterior não alcança situações consolidadas, sendo vedada a retroatividade prejudicial ao direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88.

6. A vinculação ao QETAPM não impede o reconhecimento do direito adquirido, pois não se trata de promoção funcional, mas da aplicação da norma previdenciária vigente à época em que o direito foi implementado.

7. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece a aplicação do direito adquirido aos proventos de Capitão aos militares que preenchiam os requisitos legais até 31/12/2021, em diversos precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
(i)
O militar estadual que, antes de 31/12/2021, preencheu os requisitos previstos no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, tem direito adquirido ao cálculo dos proventos de reserva com base na remuneração do posto imediatamente superior.
(ii)
A adesão ao Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) não afasta a aplicação da norma previdenciária vigente ao tempo do implemento das condições legais para inativação.
(iii)
A revogação legislativa superveniente não pode prejudicar situações jurídicas consolidadas sob a legislação anterior, conforme o princípio constitucional da proteção ao direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8015234-31.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco; MS nº 8060836-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Barreto da Silva; MS nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; entre outros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8019158-16.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
JURANDIR BRAND
Ã
O DE OLIVEIRA
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA